Tribunal: STF
Processo: ARE 1590499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 266) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 232):

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FNDE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. FALHA NO SISTEMA. RETIFICAÇÃO. 
1. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a Lei nº 11.494/2007 prevê a possibilidade de ajuste dos dados informados ao censo escolar (art. 9º, § 4º), bem como exige exatidão e fidedignidade das informações, sob responsabilidade do Poder Executivo competente. 
2. Em que pese o esforço argumentativo do FNDE e da União, no sentido de atribuir à própria associação autora a falha nos dados, ou mesmo a outros entes federados, é certo que, uma vez constatada inexatidão nas informações, com consequência na ausência de repasses do fundo, referente ao número de alunos informados pela autora (743 crianças da creche e pré-escola), impõe-se a sua retificação, conforme bem analisado na sentença, a fim de assegurar o repasse de recursos para o atendimento das necessidades do ensino obrigatório.
 3. Portanto, à vista da inexistência de controvérsia quanto ao número real de alunos matriculados, deve ser garantido o direito fundamental à educação básica e gratuita.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 255):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 
1. Os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, bem como possibilitam a impugnação recursal aos Tribunais Superiores, uma vez que o “prequestionamento” se refere à emissão de juízo sobre a matéria posta em discussão, e não a expressa referência a dispositivos legais.
 2. Não há, assim, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do CPC de 2015) a ser sanado na via dos declaratórios. Mesmo que assim não fosse, o artigo 1.025 do CPC de 2015 dispõe que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”. 
3. É de se consignar, ainda, que a atribuição de efeito infringente, não obstante admissível, só se admite em casos excepcionalíssimos e após o devido contraditório (artigo 1.023, § 2º, do CPC), situação inocorrente na hipótese dos autos.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 60, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 266, fls. 6, 7 e 8):

[...]
PERDA DE PRAZO DE 30 DIAS PARA RECORRER  PARA RETIFICAÇÃO DO CENSO 
(violação ao art. 60, inc. II do ADCT)

Não foi requerida a correção dos dados no prazo peremptório de 30 dias, para contornar alegado equívoco na alimentação do sistema EDUCACENSO, em relação ao Censo de 2012, permitindo, com isso, a consolidação de uma situação. 
Após a publicação do Censo 2012 no Diário Oficial da União, não mais é possível a alteração dos dados, pois já houve a concretização dos percentuais de participação dos Estados e Municípios. 
A modificação pretendida pela associação autora gerará efeitos em cadeia, por demandar necessariamente a alteração dos percentuais de todos os Municípios do Estado de SC, pelo que restará violado o art. 60, inc. II do ADCT:
[...]
A distribuição dos recursos é feita exclusivamente com base nas matrículas presenciais efetivas, conforme os dados do censo escolar mais atualizado. Essas matrículas compuseram os parâmetros para operacionalização do fundo no exercício de 2013.
Compete ao INEP realizar as ações específicas como a divulgação preliminar dos dados declarados e a definição de prazo para retificação/ratificação das informações declaradas ao Censo Escolar no sistema EDUCACENSO. Após as retificações e complementações devida[s] é publicado o resultado final do censo escolar, não podendo o mesmo ser alterado.
A tardia retificação do Censo Escolar de 2012, com o objetivo de compensar supostos equívocos, provocará um desajuste no financiamento da educação pública, rompendo o equilíbrio que se objetivou com o compartilhamento dos recursos, especialmente porque os recursos já foram  disponibilizados em 2013 (ano base 2012), daí a violação ao art. 60, inc. II do  ADCT acima transcrito. 
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 279, n. 282, n. 283 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por reputar meramente reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 279, fls. 1, 2, 3 e 5):

[...]
A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:
[...]
Ainda, o recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa ao art. 60, II, do ADCT da CF/88, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado.
[...]
Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicáveis, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 
Por outro lado, no tocante à suposta violação ao disposto no artigo suscitado, verifica-se que o acórdão recorrido utilizou os seguintes fundamentos:
[...]
Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua:
[...]
Por fim, anoto também que não socorre melhor sorte os ditames da Súmula 279/STF.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 291), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 291, fls. 7, 9, 11, 15 e 16):

[...]
Deve-se ressaltar, ainda, que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, entendendo que a alegada ofensa a preceitos constitucionais se faz de maneira reflexa, foi  equivocada, não referindo nem sequer quais disposições legais seriam reputadas descumpridas na hipótese, o que, ante o caráter genérico da fundamentação, dificulta, para fins de refutação, a defesa da autarquia federal. Contudo, consoante já demonstrado no Recurso Extremo interposto e abaixo explicitado, resta caracterizada, no caso, violação direta das normas constitucionais. 
[...]
A r. Vice Presidência do E. Tribunal Regional, sob o fundamento da inexistência de prequestionamento da tese veiculada no recurso excepcional, inadmitiu o Recurso quanto  ao artigo 60, II do ADCT.
Entretanto, data vênia do entendimento do Nobre Vice-Presidente do TRF/4ª Região, a questão trazida no corpo do recurso extraordinário interposto, qual seja, distribuição de recursos do FUNDEB proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, foi objeto de debate na forma apropriada, qual seja, no acórdão recorrido: 
[...]

Da Equivocada Inadmissão do Recurso Extraordinário -  Inaplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula 283 do STF

Entende a decisão agravada que o acórdão recorrido utilizou os seguintes fundamentos não atacado pelo Recurso Extraordinário interposto: 
[...]
Excelência, tal argumento não se sustenta, o Recurso Extraordinário inteiro se baseia exatamente na tese de que a distribuição de recursos no FUNDEB deve ser realizada  proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes. Cuida-se de demonstrar inclusive que a distribuição dos recursos é feita exclusivamente com base nas matrículas presenciais efetivas, conforme os dados do censo escolar mais atualizado. Essas matrículas compuseram os parâmetros para operacionalização do fundo no exercício de 2013. 
Portanto, da simples leitura do recurso interposto se verifica que o fundamento  acerca da previsão constitucional de respeito aos critérios de distribuição dos recursos do  FUNDEB.  
Pelas razões acima elencadas, requer o provimento do Recurso Extraordinário.  

Da Equivocada Inadmissão do Recurso Extraordinário – aplicação da Súmula  279

Deve-se ressaltar, ainda, que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, entendendo pela necessidade de revolvimento do contexto fático-probatório, foi equivocada, não referindo nem sequer quais elementos indicariam tal conclusão, o que,  ante o caráter genérico da fundamentação, dificulta, para fins de refutação, a defesa da  entidade federal. Contudo, consoante já demonstrado no Recurso Extraordinário interposto,  resta caracterizada, no caso, a violação de preceitos constitucionais, cujo exame encontra-se fundado em matéria exclusivamente de direito.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos. 

Explico:

Os dispositivos constitucionais mencionados nas peças processuais aviadas pela parte recorrente, inclusive em embargos de declaração anteriores ao extraordinário, não foram considerados no acórdão recorrido, na medida em que desinfluentes ao desate da questão controvertida. 

Ademais, ao atendimento do requisito do prequestionamento não basta a evocação de dispositivos constitucionais pelos sujeitos do litígio. Mais que isso, importa que tais dispositivos tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento alusivo ao acórdão recorrido. Nesse sentido, destaca-se o precedente firmado no ARE 1.395.028, cujo acórdão, da minha relatoria, data de 17 de fevereiro de 2025:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
1. Não se admite o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos, tidos por suficientes, que respaldam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.
2. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Agravo interno desprovido. 
(Grifei)

Não fosse esse o melhor entendimento, a simples alegação de ofensa a determinados dispositivos constitucionais, mesmo que despida de qualquer fundamento defensável, bastaria para abrir a instância extraordinária.

Sobre o chamado prequestionamento ficto, importa considerar que sua configuração está condicionada à aquiescência do tribunal ad quem, mediante pronunciamento que reconheça a existência do vício apontado nos embargos de declaração (CPC, art. 1.025). Nesse sentido, o escólio de Leonardo Carneiro da Cunha1:

8. Prequestionamento ficto. Para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outras palavras, é preciso que haja prequestionamento. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão. Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir omissão e, assim, obter-se o prequestionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o prequestionamento. Opostos os embargos de declaração, e, ainda assim, não havendo apreciação da matéria pelo tribunal, não haverá, a princípio, prequestionamento. Se a matéria tiver sido suscitada previamente ou se tratar de questão cognoscível de ofício, mas o tribunal não a tiver apreciado, a parte pode opor embargos de declaração para que seja suprida a omissão. Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o prequestionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material. Aliás, é possível que o tribunal de origem profira julgamento partindo de premissa falsa, em manifesto erro material. Se, mesmo instado a corrigir o erro material por embargos de declaração, nele persistir, ter-se-á caracterizado o prequestionamento. É necessário, entretanto, que o tribunal superior considere que, efetivamente, houve o erro material, a fim de se ter como configurado o prequestionamento. O art. 1.025 considera existente o prequestionamento com a simples oposição de embargos de declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo tribunal de origem. É o que se chama de prequestionamento ficto. 
(Grifei)

No caso concreto, com fundamento no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a contrario sensu, registro o acerto do Tribunal a quo ao rejeitar os aclaratórios, uma vez que inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, confirmando-se, assim, a ausência de prequestionamento, à luz dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

De outro lado, fundamentado na legislação infraconstitucional de regência e no conjunto fático-probatório constante dos autos, a Corte local concluiu pela existência de falha no sistema de dados do censo escolar e determinou a retificação das informações, com o consequente repasse de recursos do Fundeb.

Portanto, a pretensão recursal, ao infirmar as conclusões adotadas na origem, não prescinde do reexame das premissas fáticas fixadas no acórdão recorrido, providência vedada nesta instância extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, a controvérsia, tal como posta, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional que disciplina o financiamento da educação básica e os critérios de distribuição de recursos do Fundeb, razão pela qual eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS. REPASSE PELA UNIÃO: ANÁLISE QUANTO AO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 (ARE 924.230 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe 25.4.2016 – grifei).

Conclui-se, portanto, que o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente